Tribunal: STF
Processo: ARE 1536639
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR TER O EMBARGANTE SIMPLESMENTE MUDADO DE DIREÇÃO AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. ATITUDE QUE DIFERE DA FUGA E QUE NÃO CONSTITUI JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM E A BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. 



    EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS. - (e-doc. 176, p. 5)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição Federal (e-doc. 198).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 282/STF (e-doc. 207).



É o relatório.



Decido.



    4. Por primeiro, não se verifica o óbice da Súmula 282/STF, uma vez que a questão acerca das fundadas razões para a abordagem é o núcleo central do acórdão recorrido, estando, assim, devidamente prequestionada a matéria.



    5. Passando ao mérito, a controvérsia é estabelecida acerca da (i) licitude da prova colhida em busca pessoal realizada pela Polícia Militar redundando na constatação de situação flagrancial por crime permanente (tráfico de drogas). Como se extrai dos autos, o Tribunal de origem reformou a sentença condenatória, entendendo pela ilicitude da prova material obtida, com a consequente absolvição do ora recorrido.



    6. Anoto, porém, que no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    7. Além disso, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. (grifos acrescidos)



    8. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a violação domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    9. Pontuo, também, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Nessa linha de raciocínio, aponto julgado do eminente Ministro Alexandre de Moraes:



    (...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência -diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral. 



    Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo”(RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...).



    (RE 1447374, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 30/8/2023).



    10. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade (CF, art. 5º, X) quando da realização de buscas pessoais, exigindo-se, portanto, que estas sejam fundadas em elementos indiciários objetivos.



    11. O que não se admite é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”. 



    12. No caso concreto, a localização das drogas deu-se, segundo o demarcado pelo próprio acórdão impugnado, em abordagem ocorrida em conhecido ponto de tráfico, tendo o ora recorrido se desviado, mudando de direção ao avistar a guarnição policial. Confira-se o respectivo excerto:



    Em juízo, a policial militar TAIMARA LORENZATTO lembrou que estava em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico e quando o acusado visualizou a viatura mudou de direção, o que motivou a sua abordagem. Durante a busca pessoal, foram encontrados maconha, cocaína, dinheiro e balança de precisão. Ele indicou o local em que havia comprado o material, mas as diligências restaram frustradas nesse lugar, "um beco". Não falou o que faria com a droga. Não conhecia o réu de outras abordagens. A balança era pequena e estava em um bolso das vestes do réu. 



    Em seu depoimento judicial, o policial militar VINICIUS DA SILVA MARTINS confirmou essas circunstâncias, dizendo que a área do patrulhamento era de intenso tráfico de drogas e que o réu, ao avistar os policiais, mudou de direção, o que levantou suspeita. Então decidiram realizar a abordagem do acusado e, em revista pessoal foram apreendidos, com ele, drogas, dinheiro e pelo que lembra uma balança de precisão. A droga estava fracionada. A cocaína apresentava-se tanto em 30 pinos, quanto em buchas. Havia, ainda, uma porção pequena de maconha. Acredita que esta poderia ser para uso próprio. A conclusão pela traficância ocorreu em virtude da quantidade de cocaína e pela balança de precisão. No local foram registrados diversos homicídios. O depoente fazia parte da guarnição de força tática, a fim de verificar suspeitos, realizar abordagens em um contexto de tráfico de drogas. - (e-doc. 176, p. 1)



    13. Com isso, e tratando-se de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há como se entender que faltou justa causa ou fundadas razões para a diligência que resultou no flagrante. Diversamente da compreensão do acórdão recorrido, constata-se, portanto, que a diligência, no caso concreto, decorreu da junção de elementos indiciários e prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo, não se evidenciando vazio o emprego da locução atitude suspeita.



    14. No mesmo sentido, trago precedentes desta Suprema Corte: RE 1.459.390 AgR, de minha relatoria, j. 19/08/2024, p. 03/09/2024; RE 1.472.570 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/02/2025, p. 13/03/2025; RE 1.513.778 AgR, Red. Acórdão Min. Nunes Marques, j. 06/11/2024, p. 08/01/2025.



    15. De mais a mais, ressalto, não foi reconhecida no presente caso qualquer ilegalidade concreta na atuação dos agentes no sentido de que estivessem agindo por perseguição pessoal ou por preconceito, motivos que, como já destacados, conduziriam à nulidade da medida.



    16. A propósito do entendimento jurisprudencial considerado pelo julgado recorrido, colaciono precedente do próprio STJ:



    (...) No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso. 



    (AgRg no HC 822922/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quina Turma, v.u., j. 14/08/2008, DJe 16/08/2023; grifos acrescidos).



    17. Ante o exposto, conheço do agravo e dou-lhe provimento para prover o recurso extraordinário e cassar o acórdão proferido pelo TJRS em embargos infringentes, restabelecendo a condenação confirmada no julgamento da apelação.



    Publique-se.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator